Tribunal: STF
Processo: RE 804435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADVOGADOS DA UNIÃO. 1. PROGRESSÃO NA CARREIRA. INTERSTÍCIOS MÍNIMOS DIFERENCIADOS. ATOS NORMATIVOS DIVERSOS. OBSERVÂNCIA DA EFICÁCIA TEMPORAL DAS NORMAS INFRALEGAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LISTA DE ANTIGUIDADE DOS MEMBROS DAS CARREIRAS JURÍDICAS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: ART. 3º DO DECRETO N. 4.434/2002, REVOGADO PELO DECRETO N. 7.737/2012. ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 3. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.